Tribunal: TJMT
Processo: 0003198-02.2018.8.11.0012
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003198-02.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIA GARCES DA COSTA - CPF: 042.111.171-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PRISCILA BARROS DE MATOS - CPF: 048.220.011-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DA CADEIA PÚBLICA – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – CONDIÇÃO DE USUÁRIAS – IRRELEVÂNCIA – PROVAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – CULPABILIDADE – PRÁTICA DELITIVA NO CUMPRIMENTO DE PENA – LEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA

– CONDENAÇÕES DISTINTAS – REGISTROS IDÔNEOS – FOLHA DE ANTECEDENTES – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXTRAÍDAS DO SÍTIO ELETRÔNICO – VALIDADE – CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTO NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06 – FRAÇÃO ADOTADA NO MÍNIMO LEGAL – PRIVILÉGIO – NÃO CABIMENTO – REINCIDÊNCIA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – PENA SUPERIOR A 8 ANOS – REGIME PRISIONAL FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.

Se as circunstâncias elencadas nos autos, apesar de não ser expressiva a quantidade de drogas apreendida, demonstra a finalidade mercantil da droga apreendida, resta inviável o pleito desclassificatório para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

O fato de que as apelantes estavam em cumprimento de pena quando cometeram o delito, é circunstância que demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e autoriza a negativação da culpabilidade.

Não há falar em
bis in idem
nos fundamentos utilizados para negativar os antecedentes e fazer incidir a agravante da reincidência, se em relação a ambas foram consideradas condenações distintas.

A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal (Enunciado 18, TJMT).

Se o sentenciante já adotou a fração mínima prevista para a causa de aumento decorrente do cometimento do delito no interior do estabelecimento prisional, descabe falar em diminuição.

Impossível acolher o pedido de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado se as apelantes são reincidentes, tampouco o abrandamento do regime prisional, já que condenadas à pena superior a 8 anos de reclusão, havendo circunstâncias negativas na primeira fase dosimétrica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Márcia Garces da Costa
e
Priscila Barros de Matos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal em que foram condenadas pela prática do crime de tráfico de drogas, à idêntica pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 875 dias-multa – Id. 148725683.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que não existem provas suficientes de que as rés praticavam a traficância. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, com o afastamento do vetor negativo das circunstâncias judiciais da culpabilidade e maus antecedentes, bem como da agravante da reincidência, em decorrência de
bis in idem
e falta de documentação inidônea. No mais, pede seja aplicado o q
uantum
mínimo relativo à causa de aumento, e por fim, a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei de drogas, fixando regime inicial de cumprimento da pena diverso do fechado – Id. 148728157.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 148728162.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos, para que seja mantida incólume a objurgada sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“... no dia 09/06/2018, por volta das 10:50hrs, na Cadeia Pública Feminina de Nova Xavantina, Márcia Garces da Costa com consciência e vontade, trouxe consigo, teve em depósito e guardou drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em uma porção de substância entorpecente análoga à maconha pesando aproximadamente 12,00 g (doze gramas).

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço Priscila Barros de Matos, com consciência e vontade, trouxe consigo, teve em depósito e guardou drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em uma porção de substância entorpecente análoga à maconha pesando aproximadamente 2,00 g (dois gramas).

As denunciadas atualmente encontram-se cumprindo pena privativa de liberdade na Cadeia Pública Feminina de Nova Xavantina.

No dia, hora e local dos fatos, durante um procedimento de revista na ala das presas “condenadas em definitivo”, os agentes penitenciários desconfiaram do comportamento de algumas segregadas.

Durante a revista pessoal na denunciada Márcia os agentes perceberam que ela tentava esconder algo nas nádegas. Ao solicitarem que ela se virasse de costas, rapidamente ela retirou o que segurava nas nádegas e escondeu na boca. Imediatamente os agentes deram ordem para abrir a boca, mas a denunciada Márcia não obedeceu e correu para o interior da cela. No entanto, ela foi imobilizada e, enfim, os agentes conseguiram convencê-la a abrir a boca, oportunidade em que localizaram uma porção de substância entorpecente análoga à maconha pesando aproximadamente doze gramas.

Em continuidade às revistas pessoais, a denunciada Priscila foi convocada para ser examinada, oportunidade em que arremessou algo por cima dos ombros. Ato contínuo, os agentes prisionais adentraram na cela e localizaram dentro do vaso sanitário uma porção de substância entorpecente análoga à maconha pesando aproximadamente dois gramas...”
– Id. 148725674.

Processada a ação penal, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou as apelantes à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 dias-multa.

Nesta instância recursal, a defesa pede, em síntese, a desclassificação da imputação de tráfico para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 ou a revisão da dosimetria, com a aplicação do § 4º e abrandamento do regime prisional.

Sem razão, contudo
.

A
materialidade
do delito foi amplamente demonstrada, em especial, pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo preliminar e laudo definitivo da droga – Id. 148725674.

Quanto à
autoria
, também há provas suficientes nos autos.

Na fase inquisitorial, por ocasião da prisão em flagrante, as rés permaneceram em silêncio – Id. 148725674, pp. 17-19 e 25-27.

Interrogada em Juízo, a apelante
Priscila Barros de Matos
alegou que outras detentas também estavam sendo revistas no mesmo local, e que nada foi encontrado em sua posse. Todavia, passados cerca de 10 a 20 minutos, a Diretora da cadeia chegou lhe acusando de ter jogado a droga apreendida, a qual reafirma não lhe pertencer, declarando-se apenas usuária desde os 15 anos de idade – Id.

148725681, relatório de mídias.

A apelante
Márcia Garcês da Costa
também negou a autoria delitiva, declarando na fase judicial que, por ocasião do procedimento de revista nas detentas, se desentendeu com a Diretora, situação que evoluiu para uma luta corporal. Posteriormente, após ser retirada da cela, foi acusada indevidamente pela Diretora de ser a proprietária de certa quantidade de entorpecente apreendida, mesmo havendo aproximadamente doze pessoas na cela – Id. 148725689, trechos extraídos da sentença.

As versões exculpatórias, no entanto, não se coadunam com as declarações prestadas pelas testemunhas sob o crivo do contraditório.

A Diretora da Cadeia Pública, senhora
Guiomar Silva da Costa
, testemunha compromissada, afirmou judicialmente que:

“... por ocasião do evento, realizavam um procedimento de revista nas detentas; colocaram todas no pátio e foram chamando uma por vez no banheiro; primeiro encontraram a droga com a acusada Márcia, pois ainda na fila, ela pegou a droga e escondeu no meio das nádegas; depois, deu um jeito de esconder a droga na boca, e saiu correndo rumo à cela para tentar descartar. Nesse momento, fizeram uso moderado da força e utilizaram spray de pimenta; a droga estava acondicionada em um envelope; já na cela 10A, chegou a vez da acusada Priscila, quando percebeu que ela jogou algo rapidamente por cima, e se vestia apressada para que outra detenta entrasse, certamente para colocar a culpa; achou estranho, suspendeu as revistas e foi fazer nova varredura, quando encontrou o entorpecente; era dela, não tinha como ser de outra pessoa, já que a cada revista era feita uma nova varredura; sabe que Márcia e Priscila já responderam PADs, a maioria por drogas ou celulares...”

- Id. 148725677-148725678, mídias.

A testemunha
Michael Charles da Silva Martins
também confirmou os fatos anteriormente narrados, esclarecendo que, após realizar revista no local, suas colegas agentes prisionais lograram êxito em encontrar droga na posse das rés Márcia e Priscila.

Por sua vez, a testemunha
Euziane Lima Pereira
narrou em juízo que:

“... era parceira de cela das rés. No momento dos fatos, a depoente estava no pátio e não presenciou a revista que foi realizada no interior da cela. Márcia foi chamada para ser revistada no interior do banheiro da cela, enquanto as demais presas, incluindo Priscila, foram chamadas para serem revistadas no local chamado de “isolamento”. A depoente soube que foi encontrado entorpecente com Márcia e Priscila.
Pelo que sabe, Márcia e Priscila
não faziam tráfico de drogas no interior da cadeia e
não eram usuárias de drogas
, esclarecendo que não pode afirmar nada, pois não presenciou a apreensão a droga e não sabe quais as circunstâncias em que se deram os fatos. As rés estavam presas por tráfico de drogas. O relacionamento da depoente com as rés era tranquilo. Márcia não recebia visitas. Priscila passou a receber visita de sua mãe depois de algum tempo. A depoente não sabe como o entorpecente foi parar na posse das rés...”
– Id. 148725689 – trechos extraídos da sentença.

Como se verifica das provas acima explicitadas, há algumas contradições que obstam a conclusão no sentido de que a droga era destinada ao consumo pessoal, como quer fazer crer a defesa.

A corré Márcia em nenhum momento declarou ser usuária de drogas.

Por outro lado, é bem verdade que a corré Priscila declarou a condição de usuária, e que tal prática era comum na cadeia.

Todavia, a versão exculpatória por ela apresentada não encontrou guarida nas provas dos autos, já que a própria colega de cela afirmou em Juízo que elas não eram usuárias.

Pouco plausível, ainda, que os agentes prisionais mantenham estoque de drogas destinadas ao enxerto com o objetivo de imputar, falsamente, a terceiros, a prática de ilícitos penais.

Ademais, insta salientar que o fato de ser eventualmente usuária de drogas não afasta a condição de traficante, uma vez que usuários frequentemente passam a comercializa, justamente para obter dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento.

Dessa forma, ante as circunstâncias elencadas nos autos, apesar de não ser expressiva a quantidade de drogas apreendida, resta inviável o pleito desclassificatório para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

No que se refere à dosimetria, verifica-se que a pena-base das apelantes foi elevada com o seguinte fundamento:
“a infração penal foi praticada durante o cumprimento de pena imposta em razão da prática de outra (s) infração (ões) penal (is) ”
– Id. 148725689.

Referida argumentação encontra guarida na jurisprudência do STJ. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO. PRÁTICA DELITIVA. RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O fato de que o Agravante estava em cumprimento de pena quando cometeu o delito, é circunstância que demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e autoriza a negativação da culpabilidade.

2. A alegação de que haveria bis in idem nos fundamentos utilizados para negativar a culpabilidade e os antecedentes, não foi objeto de debate no acórdão recorrido, sem que houvesse a oposição de embargos de declaração. Sendo assim, o tema carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal...”
(AgRg no REsp 1961046 / PR, relatora Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 25.4.2022).

Lado outro, não há falar em
bis in idem
nos fundamentos utilizados para negativar os antecedentes e fazer incidir a agravante da reincidência, porquanto, em relação a ambas, foram consideradas condenações distintas. É o que se pode extrair dos seguintes excertos:

“... DOSIMETRIA DA PENA – RÉ MÁRCIA GARCES DA COSTA...

A ré ostenta maus antecedentes (condenação definitiva anterior – ação penal n.º 0003274-38.2014.8.11.0021) ...

Não concorrem agravantes genéricas, no entanto a ré é reincidente (condenação definitiva anterior – ação penal n.º 0001979-73.2013.8.11.0029) ...

DOSIMETRIA DA PENA – RÉ PRISCILA BARROS DE MATOS...

A ré ostenta maus antecedentes (condenação definitiva anterior – ação penal n.º 0001696-04.2013.8.11.0012) ...

Não concorrem agravantes genéricas, no entanto a ré é reincidente (condenação definitiva anterior – ação penal n.º 0002194-32.2015.8.11.0012) ...” – Id. 148725689, p. 8.

Outrossim, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que é desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal, como se evidencia neste caso de uma simples consulta à folha de antecedentes elencada no Id. 148725674, pp. 70-76.

De seu turno, em relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte consolidou seu entendimento, ao aprovar o Enunciado 18,
in verbis
:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

Logo, deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes e a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso I, CP.

Especificamente quanto ao aumento de pena decorrente do fato ter sido cometido no interior do estabelecimento prisional, nenhuma ilegalidade se verifica, haja vista o sentenciante ter adotado a fração mínima de 1/6 para elevar a pena na 3ª fase.

Por fim, impossível acolher o pedido de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, uma vez que as apelantes são reincidentes, não satisfazendo, portanto, os requisitos para a concessão do benefício, tampouco fazem jus ao abrandamento do regime prisional fixado, já que condenadas à pena superior a 8 anos de reclusão, havendo circunstâncias negativas na primeira fase dosimétrica.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023